Tribunal: TJES
Processo: 0001356-23.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001356-23.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: DEYDSON BARBOSA NEVES e outros (3)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001356-23.2023.8.08.0035

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS/APELANTES: ROMULO RAMOS NASCIMENTO e THIAGO GONCALVES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047

APELADO: DEYDSON BARBOSA NEVES

Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
1. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
RECURSO DA DEFESA:

NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE THIAGO PARA CRIME CONTRA O ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: CONDENAÇÃO DO APELADO DEYDSON. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA.
2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
3
. APLICAÇÃO DA PENAS
.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE APENAS EM FAVOR DO APELANTE RÔMULO.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
IM
PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
A versão apresentada pelos agentes públicos, em juízo e extrajudicialmente, restou comprovada pelos elementos probatórios, sendo que a tal situação, de fato, caracteriza fundada razão para justificar a entrada dos agentes públicos no imóvel.

2
.
D
O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
.
À luz dos critérios previstos no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, evidente que RÔMULO e THIAGO atuavam em concurso de pessoas, ainda que com divisão de tarefas, estando devidamente comprovado que estavam juntos, saindo do imóvel com drogas e arma de fogo, o que aponta para a necessidade de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo como forma de intimidação difusa, isto é, como forma de prestar segurança ao tráfico de drogas. Portanto, não prospera o pleito absolutório, tampouco a pretensão de desclassificação da conduta de Thiago para crime contra o Estatuto do Desarmamento.

2.1. Não prospera o pleito ministerial de condenação do réu DEYDSON pela prática do crime de tráfico de drogas, pois não há nenhuma prova ligando esse réu aos entorpecentes e à conduta de Rômulo e Thiago.

3.
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06.

Não

assiste razão ao pleito condenatório ofertado pelo Ministério Público, tendo em vista que as provas dos autos não conduzem ao juízo de certeza do ânimo associativo.

4. APLICAÇÃO DAS PENAS.
Quanto à dosimetria, a insurgência recursal defensiva se limita ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Tal pretensão não prospera em relação ao apelante THIAGO, que negou qualquer participação (autoria) em relação às drogas apreendidas. No entanto, RÔMULO confessou que guardava as drogas para terceiros, mediante promessa de pagamento, o que, por si só, caracteriza o crime de tráfico de drogas, fazendo jus, portanto, à atenuante da confissão espontânea. Súmula nº 545/STJ. Jurisprudência.

5
.
Recurso
do Ministério Público
des
provido. Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001356-23.2023.8.08.0035

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS/APELANTES: ROMULO RAMOS NASCIMENTO e THIAGO GONÇALVES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047

APELADO: DEYDSON BARBOSA NEVES

Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RÔMULO RAMOS NASCIMENTO e THIAGO GONÇALVES PEREIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (link no Id. 6839485, Vol. 02, pp. 389-413), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de absolver os réus do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
700
(
setecentos
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de fevereiro de 2023, por volta das 18 horas, em um imóvel de três andares, localizado na Rua Teolândia, Bairro Cobilândia, em Vila Velha, os denunciados tinham em depósito, para fins de tráfico, 17 (dezessete) buchas de maconha, 01 (uma) porção da mesma substância, de aproximadamente 23 (vinte e três) gramas, e 01 (uma) porção de crack, com massa aproximada de 215 (duzentos e quinze) gramas.

Consta que policiais realizaram um cerco para averiguarem notícia de tráfico de drogas, tendo visto Thiago portando uma pistola calibre .9mm, posteriormente identificando possuir número de série suprimido. Com Rômulo, havia uma sacola contendo buchas de maconha e pedras de crack.

Enquanto isso, os policiais que estavam na rua de trás do cerco visualizaram Deydson tentando arremessar, do referido imóvel, uma submetralhadora, calibre .380, com 10 (dez) munições, além de dois carregadores, porém obedeceu às ordens e desistiu de lançar o bem.

Realizadas buscas no imóvel, foram apreendidos uma porção de maconha, 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno com anotações do tráfico e drogas, 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (um) carregador de pistola, com oito munições calibre 9mm.

Devidamente processados, os réus RÔMULO e THIAGO foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo.

O réu DEYDSON teve a conduta desclassificada para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sem condenação, por se tratar de crime passível de acordo de não-persecução penal.

Todos foram absolvidos do crime de associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Ao postularem a absolvição por insuficiência probatória, os apelantes RÔMULO e THIAGO pretendem,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais militares.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

Com efeito, observa-se que, no caso, o policial RODRIGO MALDONADO DIAS relatou, em juízo, que receberam informação concreta de tráfico de drogas realizada na praça ou no campo daquela localidade, e que os indivíduos se utilizavam daquele referido imóvel, motivo pelo qual elaboraram um cerco, e, quando se aproximou da frente do imóvel, visualizou, da viatura, Rômulo e Thiago descendo as escadas, sendo possível observar que o primeiro estava com uma sacola transparente em mãos e o segundo portava uma arma de fogo (pistola), sendo que, ao perceberem a proximidade dos policiais, tentaram retornar, mas foram alcançados.

Diante disso, incursionaram no imóvel, sendo apreendidos os materiais visualizados com os suspeitos, bem como realizaram a entrada no apartamento do piso superior, de onde fora visto, por outro grupo de policiais, o suspeito Deydson tentando dispensar uma submetralhadora.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, registro não ignorar que algumas
informantes
ouvidas na instrução afirmaram que os policiais tentaram forçar o portão para a entrada, porém tais relatos não desconstituem, por inteiro, o relato dos policiais, sendo plenamente possível que essa tentativa de entrada se deu após a mencionada visualização dos suspeitos quase saindo do imóvel, com ilícitos nas mãos.

Além de tais menções à entrada forçada da fechadura do portão, os réus Rômulo e Thiago ainda afirmaram que os policiais “estouraram” a porta do apartamento onde estavam, porém
nenhuma prova foi produzida nesse sentido,
e, aliás, a testemunha Adenúbio de Jesus Barbosa afirmou, em juízo, que a fechadura do portão estava em pleno funcionamento após as diligências, o que mais se aproxima da versão dos policiais, de que o portão estava destrancado, porquanto Thiago e Rômulo já estavam quase saindo do prédio.

Importa mencionar, também, que consta nos autos fotografia do referido prédio, demonstrando que a grade do portão da escada é vazada, sendo plenamente possível que os policiais visualizassem os suspeitos descendo as escadas com ilícitos em mãos (Vol. 02, p. 265).

Por todos esses argumentos, concluo que a versão apresentada pelos agentes públicos, em juízo e extrajudicialmente, restou comprovada pelos elementos probatórios, sendo que a tal situação, de fato, caracteriza fundada razão para justificar a entrada dos agentes públicos no imóvel.

Diante disso,
rejeito a tese de invalidade probatória.

2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Os apelantes RÔMULO RAMOS NASCIMENTO e THIAGO GONÇALVES PEREIRA pretendem a absolvição por insuficiência de provas, em decorrência da anulação dos elementos, o que foi rejeitado. De seu turno, o Ministério Público requer o reconhecimento da autoria, também em desfavor do réu DEYDSON, e sua consequente condenação.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 91-107), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 55-59), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 02, pp. 323-325), no qual se constatou o seguinte:

1) 17 (dezessete) buchas de maconha, individualizadas, com massa total de 109,8 g (cento e nove gramas e oito decigramas);

2) 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 27,9 g (vinte e sete gramas e nove decigramas);

3) 05 (cinco) pedras de crack, com massa total de 251,1 g (duzentos e cinquenta e um gramas e um decigrama).

Em relação à
autoria
, não tenho dúvidas em atribuí-la aos apelantes RÔMULO e THIAGO, sendo incontroverso que o apartamento era do primeiro, porém ambos estavam saindo do local, sendo que Rômulo trazia consigo uma parte das drogas, enquanto Thiago estava com arma em punhos, evidenciando que ambos estavam em unidade de desígnios na prática do tráfico de drogas armado.

Vale destacar que outra porção de droga foi encontrada no apartamento de Rômulo, onde também foram localizadas balanças de precisão e caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas.

Em seu interrogatório,
Rômulo
afirmou que estava dormindo no momento da abordagem, mas admitiu que guardava todas as drogas em sua residência, dentro de uma bolsa, há aproximadamente 07 (sete) dias, a pedido de terceiro, pelo que receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais), conduta que se amolda ao crime de tráfico de drogas. Afirmou que
sabia que Thiago estava armado,
mas este
havia acabado de chegar na sua residência
.

Esse relato
destoa
das declarações prestadas na esfera policial, quando
admitira que guardava somente a maconha,
mas afirmara
desconhece
r
as pedras de crack
, bem como dissera
não saber
que Thiago estava armado
(Vol. 01, pp. 31-33).

Thiago
, por sua vez, afirmou, em juízo, que apenas estava na casa de Rômulo, admitindo a posse para proteção própria, por ser foragido da justiça e por ter sido ameaçado dentro da cadeia. Afirmou, também, que havia almoçado na casa de Rômulo e estava dormindo no momento da abordagem, o que também
contradiz
a declaração deste, de que havia
“acabado de chegar”
.

Portanto, à luz dos critérios previstos no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, evidente que RÔMULO e THIAGO atuavam em concurso de pessoas, ainda que com divisão de tarefas, estando devidamente comprovado que estavam juntos, saindo do imóvel com drogas e arma de fogo, o que aponta para a necessidade de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo como forma de intimidação difusa, isto é, como forma de prestar segurança ao tráfico de drogas.

Portanto,
não prospera o pleito absolutório
,
tampouco a pretensão de desclassificação
da conduta de Thiago para crime contra o Estatuto do Desarmamento.

Por outro lado, entendo que
não prospera o pleito ministerial de condenação do réu DEYDSON pela prática do crime de tráfico de drogas
, pois não há nenhuma prova ligando esse réu aos entorpecentes e à conduta de Rômulo e Thiago.

Com efeito, todas as provas caminham no sentido de que Deydson residia no mesmo prédio, mas em andar superior ao apartamento de Rômulo, sendo ele visto pelos policiais tentando dispensar uma submetralhadora, durante a abordagem aos demais, certamente por ter ouvido os barulhos e por ter visto o cerco policial, e, sabendo que também tinha arma em casa, tentou dispensá-la ou escondê-la, porém
não há nenhum
a prova de ter Deydson aderido subjetivamente à conduta dos demais réus, motivo pelo qual também entendo acertada a conclusão do Juízo de origem, neste ponto.

Registro, apenas, que, a meu entender, a conduta de Deydson deveria ter sido tipificada pelo Juízo no crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, porquanto mantinha sob guarda
arma de uso restrito
(
metralhadora – automática
)
,
conforme consta no Laudo. No entanto, a insurgência ministerial não alcança este ponto, que não pode ser modificado, sob pena de
reformatio in pejus
.

3. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06.

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

Neste ponto, os réus foram absolvidos, por insuficiência de provas, mas o Ministério Público pretende a condenação, o que entendo
não assistir-lhe razão.

Com efeito, em relação ao apelante Deydson, não há nenhuma prova de ser ele coparticipante do tráfico de drogas praticado pelos corréus, muito menos de ter se associado a eles para a prática do crime em questão.

Quanto aos apelantes Rômulo e Thiago, não há provas concretas do ânimo de estabilidade e permanência desse vínculo subjetivo, para além de um concurso eventual de pessoas, de modo que, embora seja possível que estivessem associados, a inexistência de provas inequívocas realmente inviabiliza a pretensão condenatória, motivo pelo qual não prospera a pretensão ministerial.

4. APLICAÇÃO DAS PENAS.

Quanto à
dosimetria
, a insurgência recursal defensiva se limita ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Tal pretensão não prospera em relação ao apelante THIAGO, que, em ambas as esferas, negou qualquer participação (autoria) em relação às drogas apreendidas, confessando apenas o porte da arma, e não o crime de tráfico de drogas.

No entanto, RÔMULO confessou que guardava as drogas para terceiros, mediante promessa de pagamento, não apresentando alegação de que seriam destinadas a consumo próprio, o que, por si só, caracteriza o crime de tráfico de drogas,
fazendo jus, portanto, à atenuante da confissão espontânea.

Ressalto, no ponto, o enunciado de Súmula nº 545/STJ, pelo qual
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
. Ademais, a jurisprudência se firmou no sentido de que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada”
(AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Portanto, reconheço, em favor do apelante RÔMULO a atenuante da confissão espontânea, valorada em 1/6 (um sexto), de modo que, partindo da pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sua pena intermediária é fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na
3ª fase
, incide a majorante do inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, valorada em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a pena DEFINITIVA é fixada em
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 681 (SEISCENTOS E OITENTA E UM) DIAS-MULTA.

Para não incorrer em
reformatio in pejus,
mantenho
o regime inicial semiaberto, apesar da reincidência.

5. CONCLUSÃO.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
do Ministério Público
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa
, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena do apelante RÔMULO RAMOS NASCIMENTO para 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 681 (SEISCENTOS E OITENTA E UM) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto, mantidas as demais disposições.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)